Tribunal: TJDFT
Processo: 0746329-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora incidente sobre imóvel registrado em nome da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de desconstituição da penhora incidente sobre imóvel da executada, cujo domínio é reivindicado por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A outorga de procuração em causa própria para o pretenso adquirente, por si só, não lhe transfere a propriedade do imóvel, sendo necessário, para tanto, o registro do ato translativo no competente Cartório de Registro de Imóveis, conforme estabelece art. 1.245 do Código Civil brasileiro.
4. Figurando a executada como proprietária registral do imóvel, é de ser reconhecida a penhorabilidade do bem sobre que detém domínio para pagamento dos débitos contraídos quando de sua aquisição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não havendo registro, no competente cartório imobiliário, da alegada transferência de propriedade de bem imóvel a terceiro, impedimento legal inexiste a que incida a penhora sobre o imóvel com domínio registrado em nome da executada, que deixou de quitar dívida a que estava contratualmente obrigada.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245.